Tribunal: STF
Processo: Ext 509
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-04
Data de publicação: 1990-05-04

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO - IRRELEVÂNCIA
- IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DA LEI -
 IMPRESCINDIBILIDADE
DO CONTROLE JURISDICIONAL PRÉVIO - EXTRADITANDO QUE ESTÁ SENDO
PROCESSADO NO BRASIL POR OUTRO CRIME - SITUAÇÃO QUE OBSTA A SUA
IMEDIATA ENTREGA - CARÁTER RELATIVO DESSE IMPEDIMENTO
- FACULDADE DISCRICIONÁRIA RECONHECIDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
- INOCORRÊNCIA DE CAUSAS OBSTATIVAS - EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
- O CONTROLE JURISDICIONAL, PELO EXCELSO PRETÓRIO, DO PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO DEDUZIDO POR ESTADO ESTRANGEIRO, TRADUZ INDECLINÁVEL
EXIGÊNCIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL E PODEROSA GARANTIA - DE QUE NEM
MESMO O EXTRADITANDO PODE DISPOR - CONTRA AÇÕES EVENTUALMENTE
ARBITRÁRIAS DO PRÓPRIO ESTADO.
DAÍ, O JÁ HAVER O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMADO, EM FACE DE
NOSSO ORDENAMENTO POSITIVO, A IRRENUNCIABILIDADE DAS GARANTIAS
ESSENCIALMENTE INERENTES AO PROCESSO EXTRADICIONAL. MOSTRA-SE
IRRELEVANTE, NESSE CONTEXTO, A MERA DECLARAÇÃO DO EXTRADITANDO DE
QUE DESEJA SER IMEDIATAMENTE ENTREGUE A JUSTIÇA DO ESTADO
REQUERENTE. PRECEDENTES.
- QUANDO O EXTRADITANDO ESTIVER SENDO PROCESSADO NO BRASIL, POR
INFRAÇÃO PENAL PUNÍVEL COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, O ATO
EXTRADICIONAL SOMENTE DEVERA SER EXECUTADO APÓS CONCLUÍDO O
PROCESSO-CRIME OU, QUANDO FOR O CASO, DEPOIS DE CUMPRIDA A PENA.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, CONTUDO, ATENTO A RAZÕES DE CONVENIÊNCIA
PERTINENTES AO INTERESSE NACIONAL, PODERA ORDENAR A IMEDIATA
EFETIVAÇÃO DA EXTRADIÇÃO, INOBSTANTE HAJA PROCESSO PENAL INSTAURADO
OU, ATÉ MESMO, TENHA OCORRIDO CONDENAÇÃO.
ESSA FACULDADE, CONFERIDA PELO ART. 89, "IN FINE", DO ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO, PERTENCE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO, A CUJA
DISCRIÇÃO E EXCLUSIVA DELIBERAÇÃO SUBMETE-SE O SEU EXERCÍCIO.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, EM TAL CIRCUNSTÂNCIA, E O ÚNICO
ÂRBITRO DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA EFETIVAÇÃO DESSA MEDIDA
EXCEPCIONAL.
- A CUMULATIVA SATISFAÇÃO DE TODOS OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES
DA EXTRADIÇÃO PASSIVA AUTORIZA O DEFERIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DO PEDIDO EXTRADICIONAL SUBMETIDO A SUA APRECIAÇÃO.